Tribunal: STJ
Processo: 0027717-92.2007.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997417 - PE (2025/0271944-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DÉBORA AUGUSTA SIMÕES GUIMARÃES - PE046547
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PE059353
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PE043605
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: SM PLASTICOS REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: SERGIO BRANDAO ASSIS
AGRAVADO
: MARCELO BRANDAO ASSIS
ADVOGADOS
: ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A parte recorrente, em recurso especial, alegou a violação aos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a
existência de omissão relevante. Argumentou também a violação
ao artigo 1.102-A do Código de Processo Civil de 1973, pois
acostou o contrato, os extratos e o cálculo de evolução da dívida,
o que seria suficiente para a admissão da monitória, além de
invocar dissídio jurisprudencial.
3. A decisão recorrida inadmitiu o recurso especial com os
seguintes fundamentos: (i) ausência de negativa de prestação
jurisdicional; (ii) incidência da
a impedir, inclusive, o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do dissídio jurisprudencial; (iii) ausência de cotejo
analítico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional e se a análise da controvérsia recursal
depende ou não de reexame de provas, a impedir, inclusive, o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
III. Razões de decidir
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão analisa de forma fundamentada e suficiente os pontos
Documento eletrônico VDA52219952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: b775a60b-8062-44c6-b017-07399e0cda08

relevantes da controvérsia. Os embargos de declaração não se
prestam para a modificação do julgado.
6. Em relação à violação ao artigo 1.102-A do Código de Processo
Civil de 1973, observa-se que as instâncias ordinárias analisaram
detalhadamente a documentação que instruiu a petição inicial da
ação monitória e concluíram que não corresponderia a todo o
período contratual e não estaria de acordo com os parâmetros
contratuais, impedindo a certificação da evolução da dívida.
Necessário, assim, o revolvimento do quadro fático-probatório para
exame da controvérsia.
7. A
impede o conhecimento do recurso especial
Súmula n. 7/STJ
quando a controvérsia exige reexame de fatos e provas.
8. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso, inclusive, pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: b775a60b-8062-44c6-b017-07399e0cda08

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997417 - PE (2025/0271944-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DÉBORA AUGUSTA SIMÕES GUIMARÃES - PE046547
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PE059353
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PE043605
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: SM PLASTICOS REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: SERGIO BRANDAO ASSIS
AGRAVADO
: MARCELO BRANDAO ASSIS
ADVOGADOS
: ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A parte recorrente, em recurso especial, alegou a violação aos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a
existência de omissão relevante. Argumentou também a violação
ao artigo 1.102-A do Código de Processo Civil de 1973, pois
acostou o contrato, os extratos e o cálculo de evolução da dívida,
o que seria suficiente para a admissão da monitória, além de
invocar dissídio jurisprudencial.
3. A decisão recorrida inadmitiu o recurso especial com os
seguintes fundamentos: (i) ausência de negativa de prestação
jurisdicional; (ii) incidência da
a impedir, inclusive, o
Súmula 7/STJ,
conhecimento do dissídio jurisprudencial; (iii) ausência de cotejo
analítico.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional e se a análise da controvérsia recursal
depende ou não de reexame de provas, a impedir, inclusive, o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
III. Razões de decidir
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão analisa de forma fundamentada e suficiente os pontos
relevantes da controvérsia. Os embargos de declaração não se
prestam para a modificação do julgado.
6. Em relação à violação ao artigo 1.102-A do Código de Processo
Civil de 1973, observa-se que as instâncias ordinárias analisaram
detalhadamente a documentação que instruiu a petição inicial da
ação monitória e concluíram que não corresponderia a todo o
período contratual e não estaria de acordo com os parâmetros
contratuais, impedindo a certificação da evolução da dívida.
Necessário, assim, o revolvimento do quadro fático-probatório para
exame da controvérsia.
7. A
impede o conhecimento do recurso especial
Súmula n. 7/STJ
quando a controvérsia exige reexame de fatos e provas.
8. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso, inclusive, pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por ITAU UNIBANCO
S.A contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc. III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou que o Acórdão recorrido violara os artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, pois não teria se manifestado sobre a
impossibilidade de extinção da monitória, diante do reconhecimento parcial do débito
pela parte recorrida. Sustentou ainda a contrariedade ao artigo 1.102-A do Código de
Processo Civil de 1973, pois acostou o contrato, os extratos e o cálculo de evolução da
dívida, o que seria suficiente para a admissão da monitória. Por fim, a fim de
demonstrar o dissídio jurisprudencial, invocou um Acórdão do TJSP, em que se decidiu
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de memória de cálculo e histórico
de movimentação de crédito é suficiente para a instrução de monitória.
A 1a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
não admitiu o recurso especial por entender presente o óbice da
pois
Súmula n. 7/STJ,
o Acórdão recorrido, apesar de reconhecer a juntada da documentação, entendeu que
os cálculos não se prestavam à demonstração da evolução da dívida. Disse não ter
havido a violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Acórdão analisou
fundamentadamente a controvérsia. Complementou que, diante do óbice da
inviável, inclusive, o reconhecimento do dissídio jurisprudencial.
Súmula n. 7/STJ,
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs ser
desnecessário o reexame de provas, bastando que se confira a correta interpretação
aos dispositivos violados a partir das premissas fáticas incontroversas. Defendeu
também a existência de omissão relevante, a justificar o reconhecimento da negativa
de prestação jurisdicional. E, por fim, externou o cumprimento de todos os requisitos
para o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada opôs, ao conhecimento do recurso, a
e 283/STF.
Súmula n. 182/STF
No mérito, sustentou o acerto da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo a análise do Excepcional.
1. Aplicação da Súmula 07, do STJ.
Quanto aos dispositivos supostamente violados, conforme se depreende
da leitura do acórdão impugnado, a pretensão de fundo esbarra na
Súmula 07, do STJ.
Isto porque, restou consignado no acórdão recorrido que embora tenha
sido acostado aos autos os extratos bancários e demonstrativos de
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

cálculo, com o objetivo de comprovar o débito, não houve comprovação
da liquidez da dívida, ante a ausência de indicação dos critérios
utilizados nos cálculos, impossibilitando verificar a evolução do crédito.
Assim, apesar de apontar ofensa aos dispositivos supramencionados,
percebe-se claramente, da leitura das razões recursais, que a pretensão
da parte é rediscutir, por via transversa, a matéria de fato já analisada
nos recursos anteriormente interpostos.
Nesse sentido:
(...)
Quanto a suposta mácula ao
022. Ie lldo CPC, a pretexto da
art. 1,
irresignação levantada pela parte Insurgente, seus argumentos
demonstram a insatisfação com o decidido e não a ausência ou a
contradição quanto a apreciação da matéria pelo acórdão recorrido,
tendo o Tribunal analisado fundamentadamente a controvérsia.
2. Cotejo Analítico Prejudicado e Não Realizado.
Por fim, considerando o reconhecimento do óbice das súmulas
mencionadas, e a consequente inadmissão do recurso especial com
fundamento no
Ill, alínea “a”, da CF/88, fica prejudicado o
art. 105,
exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea
“c” do mesmo dispositivo.
Em verdade, conquanto o recorrente fundamente o seu recurso no
referido dispositivo constitucional, não realiza o necessário cotejo
analítico nos moldes exigidos pelo
§ lo, do CPC e
8
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do STJ.
(...)
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fulcro no
V, do CPC."
art. 1.030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, em consulta aos autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e decidiu fundamentadamente a controvérsia, sendo certo que a ausência de
menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório
se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Na realidade, os embargos de declaração opostos pela parte recorrente
perante o Tribunal de origem (e-STJ fls. 270-278) pretendiam a modificação do
julgado, providência para a qual a estreita via dos embargos não se presta.
Observe-se que, desde a Sentença de 1o Grau, o Tribunal local
reconheceu a incidência da
segundo a qual o contrato de abertura
Súmula n. 247/STJ,
de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui
documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. Porém, em face das
incongruências detectadas em tais documentos e em acolhimento de questão
preliminar levantada pela parte recorrida, reputou como ausentes os pressupostos de
constituição válida do processo.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso
quanto à violação do artigo 1.102-A do Código de Processo Civil de 1973, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Isso, porque a conclusão do Tribunal local está fundamentada em uma
análise detalhada da documentação que instruiu a petição inicial da ação monitória,
conforme se lê no seguinte trecho da Sentença de 1o Grau, invocado pelo Acórdão
recorrido como razões de decidir:
"A jurisprudência, por sua vez, vem admitindo que o contrato de abertura
de crédito em conta corrente, juntamente com os extratos de
movimentação que demonstram o débito, constituem instrumentos
hábeis à propositura de ação monitória. A questão restou pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que proporcionou a edição da
Súmula 247, in verbis:
(...)
Assim, pode-se concluir que somente se admite a propositura da ação
monitória com base em contratos bancários caso sejam também os
extratos bancários demonstrando minuciosamente a evolução do débito
com a incidência clara e especificada dos encargos contratuais.
A referida exigência revela-se necessária para permitir a comprovação
efetiva da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.
Assim, não obstante a ação monitória exija apenas a prova escrita da
dívida, é necessário que tal prova revele por si, ou por elementos a ela
juntados, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
Neste rumo, os ensinamentos de Ernane Fidelis dos Santos, in verbis:
(...)
No caso em análise, a partir dos documentos trazidos aos autos pelo
autor, não é possível aferir a necessária liquidez, indispensável à
constituição do título executivo por via da monitória.
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

Com efeito, pela análise dos aludidos documentos não é possível
compreender a evolução da dívida, haja vista que os extratos
apresentados mostram-se discrepantes do que está contido no contrato
de abertura de crédito cobrado.
Em sua réplica o banco defende que foram aplicados na composição do
saldo devedor apenas os juros previstos no contrato, qual seja, juros
remuneratórios de 5% ao mês ou 79,79% ao ano, com capitalização
mensal de juros.
No entanto, analisando a evolução da dívida consubstanciada nos
extratos, em especial aqueles que destacam apenas o saldo negativo,
percebo que não foram seguidos esses parâmetros. Apreciando o
extrato de fls. 36, percebi que foram cobrados em duas ocasiões e com
um lapso de apenas dois dias, juros de R$ 5.655, 60 (cinco mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) e de R$
1.503,84 (um mil quinhentos e três reais e oitenta e quatro centavos,
totalizando uma cobrança de juros no mês de março de 2006 no importe
de R$ 7.159,44 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e
quatro centavos).
Contudo, ao verificar o saldo devedor dos trinta dias que antecederam a
referida cobrança, pude constatar que o saldo negativo chegou ao valor
máximo de R$ 77.440,29 (setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta
reais e vinte e nove centavos) dos dias antes da cobrança dos juros.
Assim, ainda que se fosse considerado o valor final indicado como o
saldo devedor da empresa embargante durante todo o mês que
antecedeu a cobrança dos juros, o que não é o caso, pode se perceber
que os juros cobrados seriam superior a alíquota de 5% ao mês.
Por sua vez, o extrato subsegiente, o acostado na fl. 37, também traz
cobrança de juros de forma idêntica, haja vista que naquele mesmo mês
foram cobrados juros da monta de R$ 15.760,28 (quinze mil, setecentos
e sessenta reais e vinte e oito centavos), enquanto que o valor máximo
do saldo devedor do mês anterior foi de R$ 84.844,48 (oitenta e quatro
mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), já
incluindo os juros do mês anterior que não foram explicados.
Ora, nos temos da legislação, jurisprudência e apontamentos
doutrinários mencionados, torna-se claro que o contrato, necessário para
instruir a ação monitória, deve compreender todo o período referente
à constituição do débito, haja vista a necessidade de se aferir quais os
valores de fato devidos."
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

Destarte, a controvérsia é atinente à análise da prova dos autos, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica, como já explicitado
acima, que a controvérsia é de fato/prova, e não jurídica, o que impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência, em face da incidência da Súmula
no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51970849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:05
Código de Controle do Documento: e4a7a8dc-d486-4968-84c5-5d4905ba33ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.997.417 / PE
Número Registro: 2025/0271944-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00277179220078170001 277179220078170001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : DÉBORA AUGUSTA SIMÕES GUIMARÃES - PE046547
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PE043605
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PE059353
AGRAVADO
: SM PLASTICOS REPRESENTACOES DE EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: SERGIO BRANDAO ASSIS
AGRAVADO
: MARCELO BRANDAO ASSIS
ADVOGADOS : ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52209530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:08
Código de Controle do Documento: 42736083-a5dd-48e6-8fd0-2d990b699dd6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:08
Código de Controle do Documento: 42736083-a5dd-48e6-8fd0-2d990b699dd6